Tribunal: TJMT
Processo: 1015008-90.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015008-90.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BRUNA CAROLINE FERNANDES DE LAET - CPF: 031.568.221-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATO DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 1–PJC/MT – DELEGADO SUBSTIUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CANDIDATO REPROVADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO DEMONSTRADOS PELA BANCA EXAMINADORA - NULIDADE DA AVALIAÇÃO – CANDIDATO SUBMETIDO A NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – APROVADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a avalição psicológica deve adotar critérios objetivos, possibilitando a revisão de seu resultado.

2. Parte recorrente que foi submetida a exame psicológico cujo resultado de inaptidão não se mostrou motivado, compreensível e claro.

3. A eliminação do candidato a concurso público em decorrência de avaliação psicológica que o considera “não recomendado” deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:

BRUNA CAROLINE FERNANDES DE LAET

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
com Pedido de Efeito Suspensivo apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da
Ação de Reconhecimento de Nulidade de Ato de Concurso Público
nº.
1035906-98.2018.8.11.0041
, ajuizada por
Bruna Caroline Fernandes de Laet
, concedeu a antecipação de tutela pretendida, para que o Requerido assegure a participação da parte requerente, nas demais fases do certame do concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, e realize novo teste psicológico.

Sustenta que, a Agravada ajuizou a mencionada ação em desfavor do Recorrente, ora Agravante, asseverando, em síntese, que se inscreveu no Concurso Público de Delegado Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, regulado pelo Edital nº 1–PJC/MT, de 16 de março de 2017.

Afirma que, a Recorrida foi aprovada nas primeiras quatro fases do certame, contudo, eliminada na 5ª fase, qual seja, avaliação psicológica, uma vez que foi considerada inapta sob o fundamento de ter apresentado resultado insuficiente, não se enquadrando na condição de adequação, nos termos do item 11.7.4 do respectivo edital.

Relata que, a Agravada alegando prática de atos administrativos ilegais na condição do concurso público, pleiteou, liminarmente, o prosseguimento nas demais fases do certame, bem como a anulação da avaliação psicológica realizada e realização de um novo exame.

Afiança que, a pretensão da Agravada não se alicerça em fundamento relevante ou
fumus boni iuris
, fato que, por si só, já seria suficiente para revogar a decisão interlocutória e suspendê-la em juízo de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo), bem como que é medida excepcional e só se justifica em situações que se ajustem aos pressupostos insculpidos na legislação: (a) existência de plausibilidade jurídica e, (b) possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação.

Prossegue asseverando que, não é permitido ao Poder Judiciário vasculhar o mérito do ato administrativo, por não ser instância revisora, sem que a sua atuação fica adstrita aos casos de ilegalidade e desvio de finalidade, assim, deve ser revogada a decisão recorrida.

Diz que, todos os candidatos submeteram-se igualmente ao exame psicotécnico, fato que contribui para impedir a atribuição de ponto a um único candidato, desferindo o princípio constitucional da isonomia, portanto, o recurso de agravo deve ser conhecido e provido.

Diante de tais argumentos, postula a concessão da tutela recursal para suspender a decisão do Juízo
a quo
, que deferiu o pedido de tutela de urgência da Agravada. No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão recorrida.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 5520207.

Contra essa decisão,
Bruna Caroline Fernandes de Laet
, interpôs agravo interno. Esta Relatora exerceu juízo de retratação, por conseguinte, indeferiu o pedido da tutela recursal requerida pelo Agravado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 35034043), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
com Pedido de Efeito Suspensivo apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da
Ação de Reconhecimento de Nulidade de Ato de Concurso Público
nº. 1035906-98.2018.8.11.0041, ajuizada por
Bruna Caroline Fernandes de Laet
, concedeu a antecipação de tutela pretendida, para que o Requerido assegure a participação da parte requerente, nas demais fases do certame do concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, e realize novo teste psicológico.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 5520207; todavia,
Bruna Caroline Fernandes de Laet
, interpôs agravo interno. Esta Relatora exerceu juízo de retratação, por conseguinte, indeferiu o pedido da tutela recursal requerida pelo Agravado.

Pois bem.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pleito não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

A questão cinge-se em aferir a legalidade do ato administrativo que considerou a Agravada inapta na avaliação psicológica do Concurso Público para provimento do cargo efetivo de Delegado de Polícia Substituto, regido pelo Edital nº 1-PJC/MT, de 16 de março de 2017.

Impende destacar que, não se discute a possibilidade de realização de exame psicológico em concurso público, com vistas à avaliação pessoal, intelectual e profissional do candidato, a fim de aferir sua compatibilidade com o cargo que pleiteia.

Contudo, a validade do exame está condicionada à existência de previsão legal e editalícia, à adoção de critérios objetivos de avaliação e à possibilidade de interposição de recurso administrativo.

Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CONCURSO PÚBLICO
.

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO OCORRENTE.

LEGITIMIDADE DA UNIÃO.
EXAME PSICOTÉCNICO. SUBJETIVIDADE E SIGILO. NULIDADE
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não há violação do artigo 535 do CPC quando o acórdão recorrido manifesta-se, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pelo recorrente.

2.

"Tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito

Santo

evidencia-se na medida em que é a entidade responsável

pela

realização, regulamentação e organização do certame" (AgRg no REsp 1.360.363/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2013).

3.

O

acórdão

recorrido

encontra-se

em

consonância

como

o entendimento

desta

Corte,

que

é

firme

no

sentido

de

que

a subjetividade

do

exame

psicológico tornam-no nulo, por ofensa dos princípios da legalidade e da impessoalidade, que regem os concursos públicos
,

sendo

certo

que

a

revisão da conclusão a que chegou o Tribunal

a quo sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além da interpretação das cláusulas do edital, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp 1545617/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 18/10/2016). (Destaquei)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. CARÁTER SIGILOSO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.

1.
São requisitos para que se possa aplicar exame psicotécnico como etapa de concurso público cujo cargo exija determinado perfil psicológico: previsão legal e editalícia; cientificidade e objetividade dos critérios adotados; e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha posicionamento firmado no sentido de ser necessário submeter o candidato a novo exame psicológico, se houver sido reconhecida a nulidade do anterior, no caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmam não haver previsão no edital dos critérios e do perfil profissiográfico almejado.

3. Não havendo previsão no edital, não há como se possa determinar que o candidato se submeta a novo exame, justamente porque não há parâmetros para a sua realização.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 277.086/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 2/5/2013). (Destaquei).

Da análise atenta do edital de abertura do mencionado concurso indica que a banca examinadora estabeleceu critérios de avaliação final do resultado e definiu os parâmetros de adequação ao perfil do cargo pleiteado em cada avaliação do teste; todavia não há previsão objetiva no edital.

Nesse sentido, a fase de avaliação psicológica (ID n. 16015392) prevê que:

11 DA QUINTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

11.1. Serão convocados para a quinta fase (avaliação psicológica) os candidatos aptos na quarta fase (teste de aptidão física).

11.1.1.Os candidatos não convocados para a quinta fase (avaliação psicológica) serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso.

11.2 A avaliação psicológica, de caráter eliminatório, consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas, que permitam identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato com os requisitos necessários e restritivos ao desempenho das atribuições do cargo.

11.2.1. Serão avaliados requisitos psicológicos necessários ao cargo, como: controle emocional, tomada de decisão, inteligência, atenção dividida, atenção concentrada, relacionamento interpessoal, planejamento, organização, memória visual, dentre outros.

11.2.2. Serão avaliados requisitos restritivos ao cargo, como: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada
.

1.3 A avaliação psicológica ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho

Federal de Psicologia (CFP) nº 002/1987, nº 002/2003 e nº 002/2016.

11.4 A avaliação psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia (CRP).

11.5 A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com as Resoluções nº 002/2003 e nº 005/2015.

11.6 O resultado na avaliação psicológica será obtido por meio da análise dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários e dos restritivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

11.7. Na avalição psicológica, o candidato será considerado
apto
ou
inapto
.

11.7.1. Será considerado
apto
o candidato que apresentar os critérios de adequação estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários e dos restritivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo.
[Destaquei]

Das disposições do edital, ora transcritas, é fácil perceber que esse é silente no detalhamento do referido teste, não sendo fornecidos critérios objetivos de avaliação dos candidatos ou mesmo descritos os perfis e habilidades exigidas para o cargo.

A definição do critério compromete a regularidade da seleção, visto que instituiu teste de controversa eficácia no âmbito das Ciências Psicológicas e induz à imperatividade de extremado grau de subjetivismo na definição dos resultados.

De acordo com o documento expedido pela Banca Examinadora, quanto à avaliação psicológica da Recorrida, é manifesta a subjetividade do exame, pois não foram explicitados os motivos pelos quais se atribuiu determinados escores/resultados aos testes da candidata, limitando-se a não recomendação em números, intervalos percentílicos, gráficos e atribuição de notas de 0 ou 1. Confira-se:

O candidato BRUNA CAROLINE FERNANDES DE LAET,

Inscrição 10016074, foi considerado INAPTO para o cargo De Delegado de Polícia Substituto no Polícia Judiciária Civil MT – Delegado por apresentar as seguintes características inadequadas para o perfil exigido:

Bateria Fatorial de Personalidade – Abertura

O candidato obteve intervalo adequado em pelo DUAS características quaisquer do fator Abertura. Assim, o candidato enquadrou-se na condição ADEQUAÇÃO, sendo considerado apto neste fator (ou seja obteve decisão igual a 1).

Teste de Atenção Concentrada – TEACO-FF

- O candidato obteve Atenção Concentrada Insuficiente, logo, não se enquadrou na condição de ADEQUAÇÃO, sendo considerado inapto neste teste (ou seja, obteve decisão igual a 0).

Teste de Atenção Dividida

- O candidato obteve Atenção Dividida insuficiente, logo, não se enquadrou na condição de ADEQUAÇÃO, sendo considerado não- recomendado neste teste (ou seja, obteve decisão igual a zero.

Por fim, o laudo expedido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção registrou que a candidata não se enquadrou no critério final de adequação, razão pela qual foi considerada "não apto" para o cargo pleiteado.

Constata-se que, não é possível saber como o perfil psicológico utilizado como parâmetro foi traçado, logo, não deve prevalecer o julgamento de "inapto" da Agravante, aprovada nas demais fases do concurso.

Além disso, a Portaria Conjunta n. 53/2017/SESP/PJC, de 30 de maio de 2017, estabelece que a avaliação psicológica deve permitir a identificação de tais aspectos psicológicos do candidato para o cargo pleiteado. Confira-se:

Art. 1º -
Instituir o perfil psicológico do cargo de Delegado de Polícia da Polícia Judiciária Civil para fundamentar processos seletivos para ingresso no cargo, conforme exigido no parágrafo 7º do Art. 122, da Lei Complementar nº 407/2010, nos termos do Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º -
A avaliação psicológica, visando o processo seletivo para o cargo de Delegado de Polícia, será realizado por profissional da área, nos termos da Resolução do CFP n.º 002/2016, como um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do (a) candidato (a) compatíveis e restritivos ao desempenho das atividades e a profissiografia do cargo.

[..
.]

PERFIL PSICOLÓGICO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL

REQUISITOS PSICOLÓGICOS NECESSÁRIOS AO CARGO EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA

Honestidade, Controle emocional, Trabalhar sob pressão Tomada de decisão, Responsabilidade, Persistência, Resistência à frustração, Imparcialidade, postura profissional, Liderança, Trabalho em equipe, Rapidez de raciocínio, Resolução de problemas, Análise e síntese.

Entretanto, a banca examinadora elaborou grupos de critérios de avaliação da adequação, que não foram previstos no edital, e na Portaria n. 053/2017, que estabeleceu o perfil psicológico que se espera do candidato para o cargo de Delegado de Polícia.

Portanto, a avaliação psicológica que considerou a Recorrente "inapta" para admissão ao cargo de Delegado de Polícia Substituto foi aparentemente norteada pela subjetividade, o que é inadmissível.

Nesse aspecto, em observância aos princípios da segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade
,
não se pode ignorar o resultado da nova avaliação realizada com a Agravada (ID n. 6066854), que concluiu por sua aptidão para o exercício do Cargo de Delegado de Polícia, e fazer prevalecer o primeiro laudo emitido que entendeu pela não recomendação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - NOMEAÇÃO - CARGO DE POLICIAL MILITAR -
CANDIDATO QUE PROSSEGUIU SUB JUDICE EM RAZÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU APROVAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE - NOVA AVALIAÇÃO - PARECER FAVORÁVEL - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– RECURSO PROVIDO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Merece convalidação a situação jurídica fática que, por força de liminar deferida em seu favor, propiciou aos Recorrentes a permanência no concurso público, submetendo-os a nova avaliação, com parecer favorável, vindo a lograr êxito nas demais fases do certame, tomando posse, ao final, no cargo para o qual se habilitou
.

Prevalência, nesse caso, dos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade
.

(TJMT – Recurso de Apelação nº 40057/2013 – Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível - Data do Julgamento: 11/3/2014). [Destaquei].

Desse modo, não se observa, no momento, motivo hígido apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de
Agravo de Instrumento
contra decisão que, nos autos da
Ação de Reconhecimento de Nulidade de Ato de Concurso Público
, concedeu a antecipação de tutela para que o Estado de Mato Grosso assegure a participação da Requerente nas demais fases do certame do concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, e realize novo teste psicológico.

Sustenta o Agravante a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, que a tutela pretendida pela Agravada esgota integralmente o objeto da ação, bem como implica em eventual futuro de recebimento de remuneração, o que é vedado pela lei.

Argumenta ainda o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC e que os critérios adotados pela Administração Pública não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, salvo em caso de ilegalidade.

A e. Relatora, Desª Helena Maria Bezerra Ramos negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre o assunto.

De acordo com a jurisprudência pátria, perfeitamente possível é a realização de exame psicotécnico para efeito de concurso, desde que preenchidos certos requisitos, quais sejam: previsão legal acerca de tal teste, critérios objetivos e possibilidade de questionamento recursal na esfera administrativa.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018)

Nesse sentido, trago à colação o seguinte emanado desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILTAR – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA – INAPTIDÃO – CRITÉRIOS SUBJETIVOS DE AVALIAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – GARANTIDA A PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO IMPROVIDO. É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, de que é legítima a exigência de avaliação psicológica em concurso público, desde que previsto em lei regulamentadora, que não tenha caráter sigiloso, que seja pautado por critérios objetivos e que seja possível a sua revisão por meio de recursos. (TJ/MT - AI 91987/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 20/03/2015)

No caso em apreço, a legalidade foi respeitada, posto que a Lei Complementar Estadual nº 407/2010, a qual dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, prevê no art. 122, inciso V, §7º, que uma das etapas do concurso público para ingresso no cargo de Delegado de Polícia da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso é a realização de exame e avaliação psicológica, a qual demonstrará se o candidato está apto ou não para o exercício do cargo.

Assim estão redigidos os referidos dispositivos legais,
in verbis:

Art. 122 O concurso público de que trata o artigo anterior será realizado em seis fases eliminatórias e sucessivas:

(...)

V ­ 5ª fase: avaliação psicológica

(...)

§ 7º A avaliação psicológica deverá indicar se o candidato é apto ou inapto para o cargo ao qual concorre, conforme o perfil psicológico exigido para o cargo.

Quanto ao requisito de previsão editalícia, este também restou observado, conforme se infere no item 11 do edital (Id. 6066859), assim redigido,
in verbis:

11 DA QUINTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

11.1. Serão convocados para a quinta fase (avaliação psicológica) os candidatos aptos na quarta fase (teste de aptidão física).

11.1.1.Os candidatos não convocados para a quinta fase (avaliação psicológica) serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso.

11.2 A avaliação psicológica, de caráter eliminatório, consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas, que permitam identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato com os requisitos necessários e restritivos ao desempenho das atribuições do cargo.

11.2.1. Serão avaliados requisitos psicológicos necessários ao cargo, como: controle emocional, tomada de decisão, inteligência, atenção dividida, atenção concentrada, relacionamento interpessoal, planejamento, organização, memória visual, dentre outros.

11.2.2. Serão avaliados requisitos restritivos ao cargo, como: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada
.

11.3 A avaliação psicológica ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP) nº 002/1987, nº 002/2003 e nº 002/2016.

11.4 A avaliação psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia (CRP).

11.5 A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com as Resoluções nº 002/2003 e nº 005/2015.

11.6 O resultado na avaliação psicológica será obtido por meio da análise dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários e dos restritivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

11.7. Na avalição psicológica, o candidato será considerado
apto
ou
inapto
.

11.7.1. Será considerado
apto
o candidato que apresentar os critérios de adequação estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários e dos restritivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

11.7.2 Será considerado inapto o candidato que não apresentar os critérios de adequação estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários e dos restritivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

11.7.3 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e(ou) existência de transtornos de personalidade; indica apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido.

11.7.4 Será eliminado do concurso o candidato considerado inapto na avaliação psicológica ou que não tenha sido avaliado em razão do não comparecimento na data, no local e no(s) horário(s) estabelecido(s) em edital específico.

11.7.5 A publicação do resultado na avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos, em obediência ao que preceitua o art. 6º da Resolução CFP nº 002/2016 .

11.8 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão.

11.8.1 Para conhecer o resultado na avaliação psicológica, o candidato deverá solicitá-lo no período informado em edital a ser divulgado oportunamente.

11.8.2 A Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão é o procedimento técnico, de caráter exclusivamente informativo, no qual um psicólogo contratado pelo Cebraspe explica ao candidato o seu resultado e esclarece suas eventuais dúvidas.

11.8.3 Durante a Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, o candidato recebe um laudo síntese e um parecer psicológico sobre sua inaptidão.
O laudo apresenta o resultado do candidato, em formato objetivo, gráfico e numérico, contendo todos os instrumentos aplicados, os critérios utilizados em cada teste e o critério final para a aptidão na avaliação psicológica.

O parecer se refere ao documento que explica a definição das características, avaliadas no laudo, nas quais o candidato não obteve adequação, bem como os seus resultados por extenso.

11.8.4 O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato ou pelo candidato com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas, que irá assessorá-lo ou representá-lo, no local e perante psicólogo designado pelo Cebraspe.

11.8.5 O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a Carteira de Identidade Profissional de Psicólogo.

11.8.6 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão e nem retirar, fotografar ou reproduzir o material técnico apresentado (apostilas, testes psicológicos, folhas de respostas do candidato, entre outros).

11.9 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação para essa fase. (NEGRITEI)

No que tange aos critérios objetivos de avaliação, constata-se que estes também foram observados pela banca examinadora, pois, da leitura do item 11 do edital do certame e acima transcrito, na sua integralidade, percebe-se que a avaliação psicológica ao qual foi submetida a Agravada não foi realizada de forma aleatória, discricionária ou subjetiva.

Pelo contrário, a avaliação foi pautada em normativa e parâmetros técnicos do Conselho Federal de Psicologia (Resoluções nº 002/1987, 002/2003 e 002/2016), conforme item 11.3 acima transcrito.

Importante destacar que os requisitos (necessários e restritivos) da avaliação adotados pela banca examinadora e previstos em edital são todos pertinentes e condizentes ao desempenho da função de Delegado de Polícia, como por exemplo, controle emocional, tomada de decisão, inteligência, atenção dividida, atenção concentrada, relacionamento interpessoal, agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

Ademais, o próprio edital estabelece preconiza que o laudo do resultado da avaliação será apresentado de forma objetiva.

Tal objetividade ficou bastante evidente quando a banca demonstrou, por meio de gráficos e escalas, o resultado de inaptidão à Agravada, conforme se pode observar na Ata de Sessão de Conhecimento das Razões de Inaptidão, anexada no Id. 5462119.

Diante dos fundamentos acima expostos, conclui-se, ao menos nessa fase de cognição horizontal (próprio das tutelas de urgência), que não houve, aparentemente, manifesta ilegalidade praticada pela banca examinadora durante a avaliação psicológica realizada pela Agravada.

Na exordial da ação de base (Ação de Reconhecimento de Nulidade de Ato de Concurso Público) e nas contrarrazões do presente Recurso de Agravo de Instrumento, a Agravada suscita, dentre vários argumentos, as seguintes questões: inexistência de previsão em edital e em legislação específica dos métodos de avaliação, ausência de motivação, aptidão psicológica em outros testes psicológicos anteriores e significativa pontuação, definição realizada exclusivamente pela banca examinadora, transgressão aos princípios da impessoalidade, legalidade e isonomia, ausência de fundamentação e motivação do ato administrativo, vícios na realização do exame e prejuízo concreto à candidata e impossibilidade de aferição da isenção necessária às análises do resultado.

Com relação aos argumentos suscitados nas contrarrazões do presente Recurso de Agravo de Instrumento ressalto que os mesmos fogem à alçada de análise em sede liminar, haja vista que dependem, necessariamente, de um processo de cognição mais aprofundado, principalmente o argumento de aptidão em testes psicológicos realizados anteriormente e significativa pontuação.

Prova de que tal matéria deve ser analisada no momento da prolação da sentença é o julgado citado pela e. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, no qual atuei como Relatora (RAC nº 40057/2013, julgado em 11/03/2014).

Naquela ocasião, analisei a questão em sede de RECURSO DE APELAÇÃO, ou seja, após a prolação da sentença pelo juiz de primeiro grau.

Não pode ser analisada nenhuma matéria (seja de direito material ou processual) atinente ao mérito da ação, o qual será discutido, analisado e decidido em momento processual próprio, oportuno e adequado, qual seja, momento da prolação da sentença, ocasião em que o processo de cognição é vertical e exauriente.

Analisar, neste momento processual, matéria de mérito suscitadas pela Agravada em sede de contrarrazões de Recurso de Agravo de Instrumento ou ainda na exordial ação de base
(Ação de Reconhecimento de Nulidade de Ato de Concurso Público)
é inverter a lógica e a sistemática processual, o que poderia levar a nulidade processual por antecipação de julgamento e esvaziamento completo da demanda.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE CONTRATO. REQUISITOS DO ART. 300 CPC. AUSENTES. - Para a concessão da tutela
antecipada
é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. - No caso, não obstante a existência de verossimilhança nas alegações da agravante, o deferimento do pleito poderia gerar um esvaziamento do
mérito

da ação, por caracterizar a
antecipação
do
julgamento
da lide, ou seja, seria um adiantamento total e definitivo do que se está pleiteando na demanda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ/RS -
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70080434970, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 24-10-2019)

Assim, diante do acima exposto, peço vênia a e. Desª Relatora parta conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO para revogar a liminar concedida pelo juízo
a quo
, ressaltando que a matéria deverá analisada na sua amplitude em momento processual adequado.

É como voto.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Registro, inicialmente, que a divergência entre os votos das eminentes Desembargadoras Relatora e 2ª Vogal me obrigou a revisitar os autos para melhor apreciar a matéria.

Da análise aprofundada dos fatos jurídicos, observa-se que a Portaria Conjunta n. 53/2017/SESP/PJC, de 30/05/2017, foi editada com uma única finalidade, a saber:

“
Instituir o perfil psicológico do cargo de Delegado de Polícia da Polícia Judiciária Civil para fundamentar processos seletivos para ingresso no cargo, conforme exigido no parágrafo 7º do Art. 122, da Lei Complementar nº 407/2010, nos termos do Anexo Único desta Portaria
.”

Do referido anexo – denominado “PERFIL PSICOLÓGICO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. REQUISITOS PSICOLÓGICOS NECESSÁRIOS AO CARGO EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA. REQUISITOS PSICOLÓGICOS RESTRITIVOS AO CARGO” – consta um rol taxativo de mais de 50 características específicas de personalidade a serem avaliadas nos candidatos ao cargo de delegado.

O Edital do certame, por outro lado, não menciona a Portaria Conjunta n. 53/2017/SESP/PJC, prevendo apenas que a avaliação psicológica
ocorrerá nos parâmetros estabelecidos em Resoluções do Conselho Federal de Psicologia, a fim de avaliar nos candidatos requisitos psicológicos necessários ao cargo, tais como
“controle emocional, tomada de decisão, inteligência, atenção dividida, atenção concentrada, relacionamento interpessoal, planejamento, organização, memória visual, dentre outros
”, bem como os requisitos restritivos ao cargo, como
agressividade inadequada e impulsividade exacerbada
.

Além disso, nota-se que o resultado da avaliação psicológica a que se submeteu a Agravada não foi revestido da necessária objetividade e transparência, porquanto a banca examinadora se limitou a lhe atribuir nota igual a zero em determinados testes, sem justificar o resultado que a considerou inapta para o exercício do cargo.

Imperioso registrar, ainda, que a Agravada já era servidora efetiva da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, e, há cinco anos, atuava como Investigadora, não havendo qualquer notícia ou alegação de que tenha apresentado, no exercício do cargo, comportamento reprovável e/ou conduta desabonadora de sua capacidade psicológica para figurar nos quadros de
servidores daquela Instituição.

Saliento também que, em pesquisa realizada em
sites
oficiais, constata-se que a Agravada foi nomeada para o cargo de Delegado de Polícia Substituto, conforme Ato nº 6.619/2020, publicado no Diário Oficial em 22/05/2020, e, atualmente, responde como
Delegada titular da Delegacia de Pontes e Lacerda, onde comandou operações policiais relevantes.

Está, portanto, a Agravada, sendo submetida a longo período de estágio probatório, durante o qual será avaliada com os rigores e especificidades que a natureza do cargo exige.

Forte nestas razões, convirjo com a eminente Desembargadora Relatora e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021